Tribunal: STF
Processo: ARE 1448230
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-26
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, ementado nos seguintes termos:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. CONTAS DESAPROVADAS. PAGAMENTO COM CHEQUE ÚNICO. VALOR DA FALHA INEXISTENTE NO ARESTO A QUO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SÚMULA 24/TSE. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Embargos opostos contra decisum monocrático e com pretensão infringente são recebidos como agravo interno. Precedentes. 



    2. No decisum monocrático, reformou-se em parte aresto do TRE/PA para, mantendo desaprovadas as contas do diretório regional do partido agravante relativa ao exercício financeiro de 2014, autorizar a incidência da EC 117/2022 e reduzir a suspensão de cotas do Fundo Partidário para um mês. 



    3. Consoante o entendimento desta Corte Superior, a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade condiciona-se em regra à presença cumulativa de três requisitos: (a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; (b) valor da irregularidade inexpressivo em termos absolutos e percentuais; (c) ausência de má-fé. 



    4. No caso dos autos, não é possível aplicar os referidos postulados, pois uma das máculas que motivaram a rejeição das contas foi o pagamento de várias despesas com cheque único, inexistindo menção, contudo, na moldura fática do aresto a quo, os respectivos valores. 



    5. Não há similitude fática entre o caso dos autos e o REspEl 2649-36/PR, Rel. Min. Henrique Neves, DJE de 14/11/2013, citado a título de dissídio pretoriano. Isso porque, no paradigma, assentou-se a existência de ‘elementos suficientes para comprovação das despesas’, circunstância inexistente na moldura fática do aresto do TRE/PA. 



    6. Agravo interno a que se nega provimento” (eDOC. 55, ID: 79fbd8f9, pp. 1-2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se a ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação das sanções pelas irregularidades a que condenado o partido político nas suas prestações de contas.



    Argumenta-se que expressamente referido que a receita total do partido recorrente no exercício foi de R$ R$ 3.740.013,51 (três milhões setecentos e quarenta mil treze reais e cinquenta e um centavos), sendo que os valores apurados foram na ordem de R$ 11.025,39 (onze mil novecentos e vinte e cinco reais e trinta e nove centavos), referente aos itens 2, 3 e 4 do acórdão proferido pelo TRE, o que representa 0,29% da mesma (...) e que (...) a decisão do TSE, ainda que reduzindo a proferida pelo TRE de PERDA de 02 para 01 mês dos Recursos do Fundo Partidário, ainda representa um valor muitas vezes acima, ainda que esta seja a condenação mínima prevista na legislação (eDOC. 87, ID: cf6a0b15, p. 7).



    Requer-se, assim, que seja afastado ou, subsidiariamente, reduzido o valor do débito imputado.



    Parecer da Procuradoria-Geral da República, assim ementado:  



    “Prestação de contas. Exercício financeiro de 2014. Contas desaprovadas com determinação de suspensão do repasse de cota do Fundo Partidário por um mês. Recurso extraordinário com agravo. O exame da alegação de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade depende da análise da legislação infraconstitucional, bem como do revolvimento de fatos e provas. Súmula n. 279/STF. Precedentes. Parecer pelo desprovimento do agravo” (eDOC. 100, ID: aa6702ed, p. 1)  



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que os valores das irregularidades apuradas na prestação de contas não podem ser quantificados, o que inviabiliza a aprovação das contas com ressalvas. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “No decisum monocrático, reformou-se em parte aresto do TRE/PA para, mantendo desaprovadas as contas, autorizar a incidência da EC 117/2022 e reduzir a suspensão de cotas do Fundo Partidário para um mês. 



    De início, o agravante aduz que, embora afastadas pelo TRE/PA em sede de embargos, as seguintes falhas foram levadas em consideração para se manterem desaprovadas as contas: (a) não apresentação do demonstrativo de fluxo de caixa; (b) não apresentação do demonstrativo de acordos das dívidas de campanha de 2008 e 2010; (c) doação recebida de diretório municipal no valor de R$ 3.000,00, sem comprovação. 



    Todavia, as referidas irregularidades nem sequer foram consideradas no decisum agravado. Com efeito, dentre as falhas que fundamentaram a desaprovação, destaca-se o pagamento de várias despesas com cheque único. 



    Nesse contexto, na hipótese dos autos, não é possível aprovar as contas com ressalvas com supedâneo nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois na moldura fática do aresto a quo não consta o valor das despesas quitadas com cheque único. (...)



    Por fim, ressalte-se que não há similitude fática entre o caso dos autos e o REspEl 2649-36/PR, Rel. Min. Henrique Neves, DJE de 14/11/2013, citado a título de dissídio pretoriano. Isso porque, no paradigma, assentou-se a existência de ‘elementos suficientes para comprovação das despesas’, circunstância inexistente na moldura fática do aresto do TRE/PA.” (eDOC. 55, ID: 79fbd8f9, pp. 3-4)  



    Nos segundos embargos de declaração, o Tribunal Superior Eleitoral especificou que os valores apontados pelo recorrente e que sustentariam a desproporcionalidade das sanções se referem a apenas três irregularidades. Ato contínuo, reafirmou a ausência de ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo em vista a impossibilidade de indicação da quantia certa representativa das irregularidades. Nesse sentido, confira-se o seguinte trecho da decisão mencionada:  



    “Nos segundos embargos, reitera-se omissão acerca dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para se aprovar com ressalvas o ajuste, sob o argumento de que consta da moldura fática do aresto de origem a informação de que as falhas representam baixo valor percentual. 



    Contudo, inexiste o suposto vício. No julgamento dos primeiros embargos, esta Corte assentou de modo unânime que, no caso dos autos, o TRE/PA não especificou o valor da falha consistente no pagamento de várias despesas com cheque único, circunstância que obsta a incidência dos referidos postulados para aprovar as contas com ressalvas. (...)



    De todo modo, esclareça-se que o percentual a que alude o embargante e que consta na moldura fática do aresto regional refere-se apenas a três irregularidades. Todavia, além dessas, outras quatro máculas ensejaram a rejeição das contas, entre elas, o pagamento de despesas com cheque único, cujo valor, repise-se, não foi mencionado pelo TRE/PA.” (eDOC. 84, ID: cbde13c1, p. 3)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279/STF. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 15.08.2023. PARTIDO POLÍTICO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. NÃO CABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão impugnado, no recurso extraordinário, decidiu sobre as contas do partido, seguindo o conjunto de precedentes do Tribunal Superior Eleitoral, afirmando inviável aprovar as contas partidárias, ainda que com ressalvas, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pois o conjunto das falhas somava montante que correspondia a 16,39% do total de receitas declaradas, constituindo-se valor elevado tanto em termos absolutos como percentuais. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo tribunal a quo, no que diz respeito às contas partidárias, demandaria o reexame de fatos e provas (vedado pela Súmula 279 do STF) e o exame da legislação infraconstitucional (Lei 9.096/95; Res.-TSE 23.432/2014 e Lei 10.406/2002) 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.424.038 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.12.2023)  



    “Agravo em recurso extraordinário. Direito Eleitoral. Doação acima do limite. Pessoa jurídica. Razoabilidade e proporcionalidade das sanções. Multa. Proibição de contratar com o poder público. Reexame de matéria fático-probatória. Fundamentos não infirmados. Não provimento. 1. A reiteração das teses recursais sem a demonstração do desacerto da decisão agravada atrai o óbice contido na Súmula nº 287/STF, inviabilizando o êxito do agravo interno. 2. Ainda que ultrapassado o óbice sumular, deve ser mantida a decisão agravada, fundamentada em orientações firmadas em enunciado sumular e na jurisprudência da Suprema Corte, uma vez que: a) alterar as conclusões do acórdão combatido relativas à ausência de violação dos postulados do contraditório e da ampla defesa; à existência de autorização judicial para a quebra do sigilo bancário e à razoabilidade/proporcionalidade da sanção aplicada em razão da doação demandaria a reincursão sobre o caderno probatório dos autos, providência vedada pela Súmula nº 279/STF; b) a matéria atinente aos excessos de doação para campanhas eleitorais ostenta índole infraconstitucional, regida pela Lei das Eleições (STF, ARE nº 1.338.419-AgR); c) no julgamento da ADI nº 4.650/DF, na qual foi declarada a inconstitucionalidade dos dispositivos legais que autorizavam as contribuições de pessoas jurídicas às campanhas eleitorais, foram resguardadas as situações consolidadas nas eleições anteriores. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE 1.336.355 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.04.2022)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente